Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-86.1999.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DECRETO 20.910/32. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SÚMULA 314 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de execução fiscal fundada em multa da Secretaria de Saúde deve ser analisada e julgada com base na Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) e no Decreto no 20.910/32, visto que o crédito possui natureza não-tributária.
2. No tocante à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, na análise do REsp. 1.105.442, firmou a seguinte tese: “É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento”. No mais, o mero despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição conforme art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80.
3. In casu, o crédito foi definitivamente constituído em 19/12/1995, operando-se a suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta dias) nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei 6.830/80. A execução foi ajuizada em 19/11/1999 e o despacho do Magistrado que ordenou a citação e interrompeu a prescrição ocorreu aos 23/11/1999 (ID 9287174). Desse modo, não houve o transcurso do prazo quinquenal.
4. Segundo o enunciado da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Assim, não encontrados bens penhoráveis do devedor e cientificada a Fazenda Pública deste fato, os prazos de suspensão e, posteriormente, de prescrição intercorrente são contados de forma automática.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.